Tribunal: TJBA
Processo: 8006024-23.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006024-23.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAURICE RENE DE FREITAS SEIXAS

Advogado(s)
:
DANIELA LEAO SEIXAS SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

EMENTA

Apelação Cível. Concurso Público. Edital SAEB 01/2018. Havia previsão, no edital, de provas objetivas, de Conhecimentos Gerais, contendo 30 (trinta) questões, e de Conhecimentos Específicos, com 70 (setenta) questões, sendo aprovado aquele que obtivesse 70 (setenta) pontos entre 100 (cem). Todavia, após a aplicação do exame, as notas foram contabilizadas pela administração considerando 100 (cem) pontos para cada uma das provas, totalizando, portanto, 200 (duzentos) pontos, o que evidentemente viola a previsão editalícia. Mais ainda, a referida divisão perpetrada pela Banca, divulgada apenas quando da publicização do desempenho quantitativo dos postulantes, acabou por eleger pesos diferenciados às questões, outorgando-se àqueles referentes a Conhecimentos Gerais o total de 3,33 (três pontos e trinta e três centésimos), enquanto as demais, alusivas aos Conhecimentos Específicos, passaram a representar 1,42 (um ponto e quarenta e dois centésimos). A mudança superveniente dos critérios de correção que atribuiu pesos diferenciados ao previsto no Edital terminou por beneficiar maiores acertos nos quesitos de conhecimentos gerais, violando a um só tempo o princípio da isonomia e o disposto no item 18.3, itens ‘c’ e ‘d’ do mencionado normativo. Desse modo, é inequívoco que a correção das provas deveria ter levado em consideração o critério de ponderação previsto no edital, qual seja, a aplicação do mesmo peso (3,33) para todas as questões da prova objetiva. Todavia, é de se constatar que o mencionado edital prevê a chamada cláusula de barreira, sendo esta concebida como aquela que limita o número de candidatos que são aprovados para a fase seguinte, ainda que tenham atingido a nota mínima. Importa destacar que a licitude e constitucionalidade
de tal previsão editalícia
já foram reiteradamente constatadas pelos tribunais pátrios. Nesse contexto, e considerando que o apelante prestou concurso para o cargo de Delegado de Polícia, o edital previu que apenas seriam corrigidas as provas
discursivas
dos 80 (oitenta) candidatos mais bem classificados na lista da ampla concorrência, e dos 38 (trinta e oito) candidatos mais bem classificados na lista das cotas raciais. Compulsando os autos, vê-se que o recorrente figurou substancialmente fora deste limite, afinal obteve a classificação de nº 3.397 na lista de ampla concorrência – da qual apenas seriam corrigidas 80 (oitenta) provas – e de nº 958 na lista reservada às cotas raciais – da qual apenas seriam corrigidas 38 (trinta e oito) provas. Ainda que tivesse sido dada a atribuição de pesos conforme a previsão em edital – 3,33 pontos para cada uma das questões da prova objetiva – o recorrente teria obtido a pontuação de 129,87 pontos, na medida em que obteve acertos em 39 (trinta e nove) questões. Todavia, com a aplicação mesmo parâmetro, o último dos candidatos da lista da ampla concorrência a ter sua prova discursiva corrigida teria obtido 216,45 pontos, haja vista que contou com 65 (sessenta e cinco) acertos, e o último dos candidatos da lista de cotas raciais teria obtido nota de 226,44, uma vez que acertou 68 (sessenta e oito) questões. Desse modo, vê-se que mesmo que os critérios do edital houvessem sido aplicados, o apelante não teria obtido classificação o suficiente a ter sua prova discursiva corrigida, haja vista que figurou com número de acerto nas questões substantivamente inferior aos daqueles que ultrapassaram a cláusula de barreira. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8006024-23.2021.8.05.0141
, em que figura como apelante
MAURICE RENE DE FREITAS SEIXAS

e

como apelados a
FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO – VUNESP
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação
de
MAURICE RENE DE FREITAS SEIXAS
, pelas razões a seguir expostas.